Tribunal: TJBA
Processo: 8025172-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025172-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ILANA SANTOS PEREIRA Advogado(s): GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DE CHAVES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir as rés à entrega das chaves de imóvel adquirido pela parte autora mediante contrato de promessa de compra e venda. II. Questão em discussão 2. Verificação da presença dos requisitos do art. 300, do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A ausência de prova inequívoca de que a parte agravante cumpriu integralmente suas obrigações contratuais impede o deferimento da tutela, sobretudo diante do risco de irreversibilidade da medida. 4. A natureza da providência pleiteada — entrega de imóvel — exige prudência, pois se trata de medida de difícil reversão, que demanda prévia dilação probatória. 5. A ausência de manifestação da parte agravada, embora relevante, não supre a necessidade de demonstração efetiva dos requisitos do art. 300, do CPC para a concessão da medida. 6. Decisão agravada devidamente fundamentada, proferida em observância ao contraditório e ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela de urgência visando à entrega de chaves de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a demonstração inequívoca do adimplemento contratual e da presença dos requisitos do art. 300, do CPC, não sendo suficiente, por si só, a ausência de impugnação pela parte agravada.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8025172-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ILANA SANTOS PEREIRA e como apelados MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator